Tribunal: TJMT
Processo: 0000419-60.2012.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000419-60.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUCIANA GIARETTA SENEN - CPF: 046.806.399-46 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 458.357.301-44 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL

– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR QUE SEMPRE PETICIONOU NOS AUTOS EM DEFESA DE SEUS DIREITOS – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO PELO TEMPO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No presente caso, analisando os andamentos e impulsionamentos do processo não se constata que a pretensão tenha sido fulminada pela prescrição intercorrente, visto que

Exequente sempre compareceu nos Autos em defesa de seus direitos, sendo realizado inúmeros atos processuais voltados ao recebimento do crédito objeto da execução.

A prescrição intercorrente consiste na inércia injustificada do Exequente em praticar os atos executivos necessários para o regular prosseguimento do feito pelo prazo da prescrição do direito material

a par disso, não ocorreu inércia injustificada do credor, ou seja, não resta demonstrada a alegada inércia da Instituição Financeira em promover atos processuais cujo ônus lhe competia pelo lapso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0000429-60-2012

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL – SICREDI SUL MT

APELADA:
IZABEL CHRISTINA TEIXEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul – Sicredi Sul MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT,
que reconheceu a prescrição da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante, reconhecendo que a prescrição da ação opera-se em 3 (três) conforme artigo 206 do CC, verificando-se no mesmo prazo do direito material , conforme Súmula 150 do STJ extinguindo a execução com fundamento no artigo 924, V, do CPC, c/c o artigo 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF
.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que
ingressou com a presente Ação de Execução em desfavor da Recorrida Izabel Christina Teixeira, sendo determinado, em sentença proferida no ID 131773943, a extinção da pretensão executiva, nos termos do artigo 924, V, do CPC, c/c o artigo 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, reconhecendo-se a prescrição intercorrente.

Verbera que o Juízo deixou de observar requisitos processuais básicos e determinantes para o reconhecimento do instituto jurídico da prescrição intercorrente, sendo o principal deles, a existência de inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material

que não ocorreu

no caso
.

Verbera que a existência de requisito elementar para o reconhecimento da prescrição intercorrente, qual seja, a paralisação injustificada do processo em decorrência da prolongada inércia do exequente, jamais ocorreu,

havendo necessidade de correção do equívoco com a reforma da sentença determinando-se a regular tramitação do feito, possibilitando que o Exequente continue a diligenciar com o intuito de empreender os esforços necessários para localizar bens penhoráveis da devedora/Executada, uma vez que
não houve inércia prolongada da parte da Exequente, apenas as regulares suspensões do feito, nos termos do art. 921, inciso III, § 1º; do CPC.

Reafirma a inexistência de inércia do credor em realizar atos para dar andamento ao feito que sempre buscou localizar bens do devedor passíveis de penhora para satisfazer seu crédito
, acrescentando que
a cooperativa Exequente tomou providências requerendo medidas constritivas sobre bens da Executada, como o pedido de Penhora, Avaliação, Intimação e Remoção de bens que guarnecem a residência da Executada (ID 75916339) e o mais recente requerimento acerca da indisponibilidade de bens através do sistema CNIB (ID 111273531), sendo ambos acatados pelo Eminente Magistrado, antes de prolatar a sentença.

Sustenta inexistência de intimação do credor quanto a prescrição intercorrente em violação ao artigo 10 do CPC
. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Não há contrarrazões embora tenha sido expedido intimação da recorrida para tal finalidade.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente,
determinando a extinção da execução ao fundamento de que a execução prescreve no mesmo prazo do direito material, não sendo no caso encontrado bens do devedor passíveis de penhora.

Constata-se que a execução encontra-se embasada em título de crédito extrajudicial concernente em cédula de crédito bancário no valor de R$ 14.894,39 (quatorze mil oitocentos e noventa e quatro centavos e trinta e nove centavos), sendo a ação ajuizada em 01/03/2012
.

A executada foi citada em
04/06/2012,
tendo a Instituição financeira peticionado em
28/11/2014
, requerendo penhora Bacenjud diante da ausência de bens do devedor encontrados para penhora e expedição de oficio à Receita Federal sendo este indeferido. Peticionou em
22/09/2015,
requerendo novamente pesquisa, em
26/04/2016
juntou demonstrativo atualizado do débito,
22/07/2016
requereu a suspensão do feito por 01 (um) ano sendo deferido em
05/12/2016
.

Em
27/05/2019
requereu penhora Bacenjud, despacho
17/10/2019
autorizando suspensão do feito com remessa ao arquivo 31/01/2020 petição requerendo novamente expedição de ofício à Receita Federal, intimação
04/02/2022
, manifestação
14/09/2022,
intimação para pagar diligencia
21/09/2022
, juntada de guia
29/09/2022
, expedição de mandado
10/10/2022
, devolução mandado
21/10/2022
, manifestação
02/03/2023
, juntada planilha debito atualizado
25/09/2023
sentença
17/10/2023
.

O instituto da prescrição visa precipuamente limitar o exercício de determinado direito no tempo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, impedindo, assim, que situações jurídicas permaneçam indefinidamente incertas. Além disso, tem por finalidade punir o detentor do direito, que, por desídia, descurou de exercer seu direito.

Para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente
, cumpre analisarmos a presença de dois requisitos, sendo um de natureza objetiva e o outro de natureza subjetiva
.
O requisito objetivo consiste no decurso de um prazo superior ao da prescrição do título executivo, sem qualquer impulso processual.

Por sua vez, o requisito subjetivo consiste na desídia da parte Exequente deixando de movimentar o processo por lapso temporal superior ao da prescrição do título objeto da execução.

Assim, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária, visando punir o Exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita
o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
”
(STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016),

No caso em análise, da detida análise do processo de Execução apesar do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, no entanto, não ocorreu paralisação do processo por tempo suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente tampouco,
há que se falar em inércia do Apelante visto que este sempre peticionou nos Autos e eventual demora no encerramento da demanda não é tributável no caso ao Recorrido
,
tendo em vista que tem enveredado esforços na busca de bens passíveis de penhora, ademais o processo
não ficou paralisado pelo tempo de prescrição do título que no caso é de 3 (três) anos
.

Neste contexto processo vem tramitando regularmente com a realização de inúmeros atos processuais tendo a Instituição Financeira sempre comparecido aos Autos peticionando

na defesa de seus interesses.

No caso em análise

como mencionado apesar do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação
não há falar em inércia do Exequente,
não podendo lhe ser atribuído responsabilidade pela demora na conclusão do feito.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS - INOCORRÊNCIA – INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – CESSÃO EFICAZ EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – CC, ARTIGO 290 – IMPOSSIBILIDADE DE OPOR A COMPENSAÇÃO – CC, ARTIGO 377 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto a demora na efetivação da citação não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade. 2. A lei não impõe a notificação do devedor como elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas prevê o devedor só estará sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização (CC, art. 290).

2. Considerando que o embargado notificou o embargante sobre a cessão do crédito, e que este, assim que tomou ciência da cessão, nada opôs àquela compensação do crédito que tinha antes contra ela (CC, artigos 294 e 377), correta a sentença que não autoriza a compensação de crédito.

(N.U 0011509-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 16/07/2024,
Publicado no DJE 17/07/2024).

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016).

Portanto, no caso o feito não ficou paralisado

em razão de pratica de ato que dependia da atuação do Exequente por prazo superior ao prazo prescricional do título de forma que deve ser afastada a prescrição, pois, a verdade é que o cenário visto nos autos demonstra a conduta diligente e ativa do credor.

Portanto, se não constata a desídia do Apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, mostrou-se interessado e diligente para que fossem localizados bens da devedora passíveis de penhora não há falar em prescrição.

Diante do quadro retratado nos Autos
dou provimento ao recurso de Apelação Cível
para reformar a sentença, determinando o retorno dos Autos à origem para regular seguimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024